Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734887-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THIAGO GOBBO LINS GUIMARAES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. O agravado foi devidamente intimado a se manifestar, de acordo com a certidão de ID 30686931, tendo apresentado contrarrazões no documento de ID 31543979. É o breve relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia em saber se existe erro grosseiro, e consequente nulidade, na questão objetiva no 34 do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, organizado pelo CEBRASPE. A questão de n.o 34 tem a seguinte redação: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG”. Tal assertiva foi considerada como correta pela Banca Examinadora. O art. 1o, caput e §1o da LC 94/1998, por sua vez, dispõe “A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação de poderes (art. 2o da Constituição da República Federativa do Brasil) ingressar no mérito administrativo, como tal devendo entender-se as atribuições da banca examinadora de concurso público, no que escolhe o objeto da avaliação e lhe atribui a valoração que entender pertinente, salvo quando presente erro grosseiro, inconciliável com a legalidade, com os demais princípios que pautam a atuação administrativa (art. 37, CF), com a razoabilidade, ou com o programa que consta do edital, pena de substituir-se o julgador às atribuições da banca examinadora, usurpando a competência da administração. Assim, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo as hipóteses acima aventadas. No caso concreto, em uma análise mais detida do feito, entendo que não assiste razão ao agravante, pois a questão menciona que a RIDE é composta por Municípios de três unidades da Federação. De fato, conforme art. art. 1o, caput e §1o da LC 94/1998, a RIDE é composta por Municípios do Estado de Goiás, de Minas Gerais e pelo Distrito Federal. Com razão o agravante quando afirma que a análise do conteúdo da questão deve considerar o Direito como um todo, levando em consideração o que dispõe a Constituição Federal, que, em seu art. 32, veda a divisão do Distrito Federal em Municípios. Todavia, necessário interpretar o conteúdo da questão 34 de forma sistemática, verifica-se que embora seja vedada a divisão do DF em Municípios, o Distrito Federal possui uma natureza especial e híbrida, assumindo as competências constitucionais outorgadas aos Estados e Municípios. Portanto, o DF, em verdade, acumula a condição de Município e Estado em sé ente. Portanto, a questão, apesar de padecer de rigor técnico mais apurado, não constitui erro grosseiro diante da relativa autonomia do DF, conforme acima explanado. A apuração de eventual violação às normas do concurso público ou incorreção da prova objetiva demandam o exaurimento da cognição com a formação do contraditório e ampla produção de prova. Diante do exposto, MANTENHO a decisão que indeferiu a liminar. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de janeiro de 2022